Tribunal: TCU
Processo: 003.422/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento de determinações/recomendações contidas no Acórdão 2687/2021-TCU-Plenário, processo TC 023.708/2019-0, que trata de auditoria financeira integrada com conformidade realizada nas contas relativas ao exercício de 2019 dos responsáveis pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)

Inteiro teor:
Acórdão 2537/2023-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento instaurado com fulcro no art. 17, § 1o, da Resolução TCU 315/2020 c/c o art. 4o, § 3o, caput , da Portaria Segecex 9/2020, com as alterações da Portaria Segecex 12/2020, para aferir o cumprimento dos subitens 9.2.1 a 9.2.3 e 9.3.1 a 9.3.15 do Acórdão 2687/2021-TCU-Plenário , prolatado no bojo do TC Processo 023.708/2019-0 , que tratou de auditoria financeira integrada com conformidade nas contas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE) de 2019. Considerando que os autos cuidam, originariamente, de auditoria financeira integrada com conformidade nas contas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE) de 2019; Considerando que, após análise das justificativas apresentadas pela Autarquia, em resposta à diligência do Tribunal (peça 10), podem ser consideradas plenamente cumpridas as recomendações dos subitens 9.3.1; 9.3.6; 9.3.7; 9.3.8; 9.3.11; 9.3.12; 9.3.13 e 9.3.14 Acórdão 2687/2021-TCU-Plenário ; Considerando que a determinação de subitem 9.2.3 e a recomendação de subitem 9.3.15 restam, ambas, não cumpridas até o presente momento face à complexidade envolvida nas questões que encerram; Considerando que, em relação aos subitens 9.2.1, 9.2.2, 9.3.2; 9.3.3; 9.3.4; 9.3.5; 9.3.9 e 9.3.10, houve cumprimento parcial das diretrizes deste Tribunal; Considerando, enfim, os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) às peças 21-22 destes autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em: i) considerar implementadas as recomendações que constam dos subitens 9.3.1; 9.3.6; 9.3.7; 9.3.8; 9.3.11; 9.3.12; 9.3.13 e 9.3.14 do Acórdão 2687/2021-TCU-Plenário , sem prejuízo de que estas questões de fundo possam vir a ser novamente verificadas em eventuais auditorias financeiras nas contas do FNDE; ii) considerar não cumpridas a determinação de subitem 9.2.3 e não implementada a recomendação de subitem 9.3.15 Acórdão 2687/2021-TCU-Plenário , conferindo-se ao FNDE novo e improrrogável prazo de 90 (noventa) dias para, respectivamente: a) elabore, com fulcro art. 7o, § 3o, I, e § 4o, da Resolução TCU 315/2020, e envie plano de ação para cumprimento do subitem 9.2.3 do Acórdão 2687/2021-TCU-Plenário , considerando os valores ajustados das cotas estaduais/municipais do Salário-Educação distribuídas entre 2018 e 2020 e, havendo equalizações a serem feitas para 2021, neste último também, contendo, pelo menos, os seguintes elementos: ações previstas, responsáveis e proposta de prazo para implementação de cada uma delas; devendo conter, ainda, proposta para tratamento das dúvidas elencadas à peça 18, p. 35, destes autos, além de estar fundado em estudos técnicos, projeções detalhadas de receitas e devoluções por UF, indicadores, métricas e tudo o mais que se fizer necessário à sua apreciação, inclusive nas novas informações complementares e evidências aqui também requeridas para os subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 2687/2021-TCU-Plenário ; b) manifeste-se sobre a adequação e regulamentação dos procedimentos de controle para aquisição de veículos por meio do Programa Caminho da Escola, a fim de garantir que os pagamentos sejam efetuados em conformidade com os arts. 63, § 2o, III, da Lei 4.320/64, e 73, II, alínea "b", da Lei 8.666/93, na forma originalmente recomendada no subitem 9.3.15 do Acórdão 2687/2021-TCU-Plenário ; iii) considerar parcialmente cumpridas as determinações dos subitens 9.2.1 e 9.2.2, bem como parcialmente implementadas as recomendações dos subitens 9.3.2; 9.3.3; 9.3.4; 9.3.5; 9.3.9 e 9.3.10, todos do do Acórdão 2687/2021-TCU-Plenário , autorizando, por conseguinte e com fulcro no art. 157 do RITCU, diligência ao FNDE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, em adendo às justificativas já apresentadas, encaminhe a esta Corte de Contas: a) informações complementares e detalhadas sobre os ajustes nos quantitativos de matrículas dos censos escolares de 2017 a 2020, que serviram de base à distribuição das cotas estaduais/municipais dos exercícios de 2018 a 2021, acompanhadas das respectivas portarias de retificação dos coeficientes de distribuição, editadas para eliminar as discrepâncias identificadas no Relatório de auditoria das contas de 2019 (subitem 9.2.1); b) informações complementares e detalhadas da equalização dos montantes do Salário-Educação distribuídos a estados, DF e munícipios nos anos de 2018 a 2020, considerando a arrecadação efetivamente realizadas em cada UF e os ajustes nos quantitativos de matrículas da educação básica utilizadas nos cálculos dos coeficientes de distribuição das cotas estaduais/municipais, incluindo as projeções de ajustes e compensações entre valores recebidos, a receber e a devolver (subitem 9.2.2); c) elementos e evidências da equalização dos valores das cotas estaduais/municipais do Salário-Educação relativamente a 2021, confirmando se de fato, como pode se inferir da peça 20 destes autos, já teve coeficientes e estimativas de distribuição retificados e valores compensados aos entes subnacionais, na forma da Portaria FNDE 24, de 13/1/2022 (subitem 9.2.2); d) documentação alusiva aos registros contábeis de baixa de saldo duplicado da conta " Juros pro rata sobre Financiamentos a Receber (1.2.1.1.1.03.08) ", bem assim, no que toca aos controles internos, os resultados dos trabalhos da consultoria especializado em contabilidade para atendimento às demandas do FIES (subitens 9.3.2 e 9.3.3); e) evidências do registro contábil de baixa no saldo da conta " 1.2.1.1.1.05.00 = Dívida Ativa Não Tributária ", bem assim dos procedimentos para avaliação da probabilidade de não realização dos valores a receber, que deveriam dar azo ao reconhecimento de perdas e compatibilização dos saldos contábeis à realidade dos valores de efetiva realização (subitem 9.3.4); f) evidências da conclusão do roteiro contábil para registros do risco de crédito, previsto para março/2022, bem assim da implementação de funcionalidades e dos respectivos controles no Sistema SISFIES, comprovando que estas soluções, depois de implementadas, são suficientes para calcular e reconhecer em seu ativo patrimonial, com tempestividade, direitos a receber decorrentes da participação das instituições de ensino superior no risco de financiamento do Fies (subitem 9.3.5); g) evidências da conclusão/implementação dos procedimentos para solicitação tempestiva e regular das honras de garantia de operação inadimplida do Fgeduc (subitem 9.3.9) e para apropriação contábil dos juros a receber incidentes sobre as honras de garantia solicitadas a este mesmo Fundo (subitem 9.3.10); iv) informar ao presidente do FNDE que o descumprimento da diligência ou da decisão ora monitorada, sem motivo justificado, bem assim o descumprimento imotivado dos prazos estabelecidos, poderá levar à aplicação imediata da multa prevista no art. 58, IV e VII, da Lei 8.443/1992, sem necessidade de prévia audiência, nos termos do art. 268, § 3o, do RITCU; e v) enviar ao FNDE cópia desta deliberação e da instrução à peça 21 destes autos. 1. Processo TC- Processo 003.422/2022-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Apenso: TC Processo 022.536/2022-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.